Tribunal: TJSP
Processo: 2292506-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que decretou a revelia das empresas E11 Blindagens Especiais Ltda. e ELV Manutenção e Comércio de Veículos e Serviços de Blindagem Ltda., em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Litisconsórcio passivo. Pendência de citação de um dos corréus. Revelia

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que decretou a revelia das empresas E11 Blindagens Especiais Ltda. e ELV Manutenção e Comércio de Veículos e Serviços de Blindagem Ltda., em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência. Litisconsórcio passivo. Pendência de citação de um dos corréus. Revelia afastada. Termo inicial do prazo de defesa quando da última citação válida dos réus. Art. 231, § 1o do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.